Tribunal: TJMT
Processo: 1023040-53.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1023040-53.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES, NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[E-TAG CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.319.939/0001-37 (APELANTE), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), DILERMANDO SERGIO CHAVES - CPF: 481.036.677-49 (APELANTE), BENEDITO SERGIO ASSUNCAO SANTOS - CPF: 314.632.901-87 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), DILERMANDO SERGIO CHAVES - CPF: 481.036.677-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BENEDITO SERGIO ASSUNCAO SANTOS - CPF: 314.632.901-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, SUSPENDERAM O PROCESSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.
"

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. PROVA EMPRESTADA ORIUNDA DE PROCESSO PENAL. GRAVAÇÃO AMBIENTAL COM INTERVENÇÃO DO GAECO. LICITUDE CONTROVERTIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO NÃO JULGADA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra a sentença proferida nos autos do Processo n.º 1023040-53.2021.8
.
11.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedente pedido de nulidade do Processo Administrativo de Responsabilização (PAR n.º 252824/2016), instaurado com fundamento na Lei n.º 8.666/93 e na Lei n.º 12.846/13, para apuração de suposta fraude em procedimento licitatório.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vícios formais e materiais no procedimento administrativo sancionador, capazes de ensejar a nulidade da sanção aplicada; e (
ii
) determinar se a licitude da prova emprestada, gravação ambiental realizada sob a orientação e com o fornecimento de equipamento pelo GAECO, compromete a validade da decisão administrativa; (
iii
) estabelecer se é cabível a suspensão do processo judicial, em razão da existência de prejudicialidade externa relacionada à análise da legalidade da prova.

III. Razões de decidir

O controle jurisdicional sobre atos administrativos disciplinares limita-se à verificação da legalidade do procedimento, em conformidade com os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade. O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Admite-se o uso de prova emprestada em processo administrativo, desde que autorizada judicialmente e garantidos o contraditório e a ampla defesa, conforme a Súmula nº 591/STJ.

A licitude da gravação ambiental que motivou o PAR encontra-se sob análise no juízo criminal, havendo alegação plausível de participação do GAECO na preparação da prova, o que, se confirmado, exigiria autorização judicial prévia, conforme entendimento do STJ.

A validade da prova questionada é elemento estrutural da decisão administrativa impugnada, sendo cabível a aplicação da teoria da mitigação da independência entre as instâncias, quando há possibilidade de contradição entre o juízo penal e o administrativo.

A anulação ou confirmação imediata da decisão administrativa se mostra prematura, diante da pendência de definição da licitude da prova na esfera penal.

A técnica processual adequada à hipótese é a suspensão do feito, com fundamento no art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, até que haja pronunciamento definitivo do juízo criminal quanto à validade da prova emprestada.

IV. Dispositivo e tese

Processo suspenso.

Tese de julgamento: “1.

O processo administrativo sancionador pode utilizar prova emprestada de ação penal, desde que autorizada pelo juízo competente e respeitadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. 2. A controvérsia sobre a licitude da prova emprestada utilizada no processo administrativo configura prejudicial externa, quando ainda pendente de análise no juízo criminal. 3. A existência de prejudicial externa impede o julgamento definitivo da ação cível e impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º,
incs
. LIV, LV e LVI; CPC, art. 313, V, “a”; Lei n.º 8.666/93, art. 90; Lei n.º 12.846/13,
arts
. 5º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS nº 21.754/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 26.05.2021; STJ, MS nº 14150/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, S3, j. 28.09.2016; STJ, MS nº 25889/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, j. 09.08.2023; STJ,
AgInt
no REsp nº 1967758/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 24.04.2023; STF,
AgR
HC nº 141157/PE, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29.11.2019; STJ,
AgRg
no RHC nº 150343/GO, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 15.08.2023; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC nº 601533/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21.09.2021; STJ, Súmula n.º 591.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
E-TAG CONSTRUÇÕES E COMPÉRCIO LTDA - EPP
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de
n.°
1023040-53.2021.8
.
11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 298801953):

“
Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINSTATIVO proposto por
E-TAG CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
. em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a anulação da “
decisão que impôs a sanção de declaração de inidoneidade à Autora
”, bem como declarar “
ilegal a prova usada como base para fundamentar a decisão objurgada
”

A parte autora narra que “e
mitida Portaria nº 198/2016/CGE-COR/SEDUC pelos Secretários Controlador Geral do Estado e de Educação, Esporte e Lazer, instaurou-se Processo Administrativo de Responsabilização nº 252824/2016, em face das pessoas jurídicas lá indicadas e, entre estas, a empresa
E-tag
, aqui requerente
”.

Informa que “a
portaria apontava que o Processo Administrativo de Responsabilização (PAR) visava “[...]se comprovadas a prática de irregularidades” aplicar as penalidades descritas nos artigos 6º e 7º da Lei Complementar Federal nº 12.846/2013 e demais cominações legais cabíveis ao caso
”.

Aduz que “
após tortuoso e longo processo administrativo, cercado de diversas irregularidades, inclusive cerceamento de defesa e uso de prova ilícita, entre outros destacados no corpo deste pedido, verificando que a comissão processante havia sido comprometida com vicio da suspeição, postulamos a sua declaração
”, assim, informa que ao fim do processo foram aplicadas sanções de “
multa administrativa no valor de R$ 339.822,32, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Publica
por 2 anos e enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade
”.

Nesse passo, requer:

D) seja a presente ação julgada procedente, [...], para anular a decisão que impôs a sanção de declaração de inidoneidade à Autora, [...]

e) seja declarada ilegal a prova usada como base para fundamentar a decisão objurgada

f) seja o Réu condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios;

Com a inicial vieram documentos.

Tutela de urgência indeferida conforme decisão de Id. 61572716.

Citado o ESTADO DE MATO GROSSO, apresentou contestação ao Id. 66207155, sustentando a ausência de vícios formais no processo administrativo de responsabilização de pessoas jurídicas – n° 252824/2016 (PAR)

Intimada para apresentar impugnação à contestação, a parte requerente quedou-se inerte.

Pedido liminar em sede de agravo de instrumento indeferido conforme Id. 66545375.

O membro do Ministério Público manifestou pela improcedência dos pedidos vindicados.

É o que merece relatório.

Fundamento e decido.

O feito encontra-se maduro para julgamento, nos termos do art. 355, I do CPC.

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo que impôs a sanção de declaração de inidoneidade à autora e multa, por ofensa aos princípios da legalidade, razoabilidade, ampla defesa, igualdade, contraditório e proporcionalidade, requer também que seja declarada ilegal a prova usada como fundamento, bem como a extinção do processo administrativo.

A decisão do processo administrativo de protocolo n° 404084/2020, referência ao Processo Administrativo de Responsabilização n° 252824/2016, insaturado por meio da Portaria n° 198/2016/CGE-COR/SEDUC, retificada por meio da Portaria n° 212/2016/CGE-COR/SEDUC, objeto da presente ação (fls. 81 a 127), condenou a requerente empresa E-
Tag
Construções e Comércio LTDA. em multa administrativa no valor de R$ 339.822,32, conforme cálculo feito em fls. 120 e 121 e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar a Administração Pública por 2 anos e enquanto perdurar determinadas condições (fls. 111 e 112).

Quanto à tipificação das condutas para estes fatos, elas se enquadram como transgressão ao artigo 5º I e IV - alínea "a" "b" "c" "d" todos da Lei Complementar nº 12.846/ 2013 e, ainda, em tese no artigo 881 II, da Lei nº 8.666 / 1993. Sendo aplicada as penalidades previstas
no incisos
I e II do artigo 6ª da Lei 12.846/2013 e do inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/1.993.

É cediço que o Poder Judiciário, quando atua no controle jurisdicional do Processo Administrativo, deve se limitar ao exame da regularidade do procedimento e legalidade do ato à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada,
via de regra
, a incursão no mérito administrativo.

Sob essa égide, em matéria de administração pública a revisão judicial deve se dar com prudência e deferência as deliberações, sob pena de a interferência do Poder Judiciário ocasionar grave desgoverno administrativo.
In
casu
, tenho que o entendimento administrativo deve ser respeitado, eis que não se verifica qualquer ilegalidade,
pelo o
que fundamento a seguir.

Pois bem, em decisão do secretário de Estado de Educação e do Secretário Controlador Geral do Estado no processo n° 536151/2019, em exceção de suspeição, às fls., 7372 a 7374, foi destituído os membros da comissão processante por notada parcialidade, assim, nomeando novos servidores.

Após, em ata de reunião (fls. 7385 a 7387), a nova comissão processante decidiu por dar ciência às partes, emitir novo termo de indiciação a cada partícipe, assim anulando os termos de indiciamento anteriormente emitidos e anulando despacho de análise, bem como emitir despacho absolvendo outras empresas, por entender falta de elementos de provas que subsidiassem o indiciamento.

Dessa forma, é relevante termo de indiciamento à autora o de fls. 7449 e 7452, sendo devidamente intimado deste conforme fls. 7500.

Sendo assim, a autora aduz que a declaração da suspeição da comissão processante não teve seus efeitos devidamente cumpridos, uma vez que todos os atos praticados por esses são nulos, além disso, alega que apesar do reconhecimento da suspeição, a nova comissão somente deu prosseguimento no processo. Entretanto, não depreendo que tal pleito deve prosperar, uma vez que as provas analisadas foram produzidas em ações penais e outras indeferidas pela nova comissão processante, essa que não fora conhecida suspeita.

Além disso, não merece prosperar a interpretação da parte quanto a chamada “
defesa escrita
”, uma vez que a ‘nova’ comissão foi clara em abrir prazo para que “
emende
e/ou apresente nova alegação final
” (grifo nosso), em razão das imputações contidas no termo de indiciação mencionado.

Da mesma forma, a requerente afirma que a nova comissão processante deu continuidade a suspeição, uma vez que apesar de em ata de reunião que anulou os termos de indiciamentos, prosseguiu com absolvição de diversas empresas anteriormente indicadas e indicando novas.

Todavia, uma vez que existe nova comissão processante, bem como anulação de atos feitos pela outrora comissão declarada suspeita, não há razão em vincular atos desta naquela, sendo que, inclusive, o que poderia retirar desta ação é a notada independência e imparcialidade que se espera daquela (a segunda comissão processante).

Nesse passo, a autora alega que o processo administrativo é nulo por ter a comissão, além de conduzido o processo, acusado e atribuído à parte o dever de provar a sua inocência, bem como por negar a produção de alguma prova requerida.

Pois bem, de análise dos autos, verifico que esta tese demonstra meramente irresignação com o julgamento posto, uma vez que foi observado, pela Administração Pública, a
ampla defesa
e o
contraditório
de todas as empresas, sendo que sempre de forma devidamente fundamentada.

A decisão administrativa afastou as insatisfações da empresa requerente inerente a
“realização de produção de prova”
e
“conversão do julgamento em diligência”,
(fls. 145 e 146), ao dispor queos pedidos já foram indeferidos, bem como por serem irrelevantes para o objeto do processo e,
“a comissão indeferiu a produção de prova em virtude de já haver ocorrido à oportunidade para tanto; direito precluso”,
enquanto ressaltou a
“ausência de recurso sobre a negativa de conversão do julgamento em diligência
”.

Em seguimento,
explico
que a Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) prevê a responsabilização objetiva de empresas por atos lesivos contra a administração pública. Na circunscrição do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual nº 522/2016 regulamenta essa lei, estabelecendo regras procedimentais para sua aplicação.

Logo, o decreto estadual não
cria novas
condutas ou sanções, mas define procedimentos para garantir a efetiva implementação da legislação anticorrupção, podendo, então, os atos serem alcançados por norma procedimental posterior, que consiste no decreto estadual.

Nesse ínterim, a parte também pugna pelo arquivamento do PAR por excesso de prazo e ofensa à razoável duração do processo, nos termos do artigo art. 5º LXXVIII da Constituição Federal:

“
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.”

Todavia, é imperioso destacar que a duração razoável do processo não se confunde com rapidez processual, mas, se traduz em garantia a efetiva realização doutros princípios firmados em nossa Carta Magna.

Nesse sentido, Carlos Alberto
Alvaro
de Oliveira destacou que - revelando ao fim e ao cabo a preocupação com a leitura constitucional do processo, que tem pautado as recentes reformas:

“(...) o processo, na sua condição de autêntica ferramenta de natureza pública indispensável para a realização da justiça e da pacificação social, não pode ser compreendido como mera técnica, mas, sim, como instrumento para a realização de valores e especialmente valores constitucionais, impõe-se considerá-lo como direito constitucional aplicado.
Nos dias atuais
, cresce em significado a importância dessa concepção, se atentarmos para a íntima conexidade entre a jurisdição e o instrumento processual na aplicação e proteção dos direitos e garantias assegurados na Constituição. Aqui não se trata mais, bem entendido, de apenas conformar o processo às normas constitucionais, mas de empregá-las no próprio exercício da função jurisdicional, com reflexo direto no seu conteúdo, naquilo que é decidido pelo órgão judicial e na maneira como o processo é por ele conduzido.”

ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. O processo civil na perspectiva dos direitos fundamentais, Revista de Processo n. 113. SP-
jan
-
fev
2004, p. 10

Nessa toada, é necessário observar a complexidade e a natureza da causa, bem como dos interesses envolvidos, que serão a medida da instrução e do devido processo legal. Com este fim, em face do PAR em questão, verifico que se trata de processo intricado e complexo, tendo como parte 23 pessoas jurídicas, analisando não só provas formuladas bem como de procedimento investigatório criminal, qual seja o de n° 07/2015/GAECO e de ações penais correspondentes de n° 2930-82.2016.8.11.0042 e 12930-82.2016.8.11.0042, apensos aos incidentes de interceptação telefônica (23565-59.2015.8.11.0042 – Cód. 418292) e de ação controlada (23567-29.2015.8.11.0042 – Cód. 418293)

Em fls. 690 a 693 a portaria conjunta 196/2016/CGE-COR/SEDUC instaurou processo administrativo de responsabilização, tendo sida publicada na data de 23 de maio de 2016 conforme diário oficial fls. 698, sendo que, em 30 de maio de 2016, fora restituída o prazo para instalação dos trabalhos por substituição de servidor, em portaria conjunta 212/2016/ CGE-COR/SEDUC (fls. 706).

Às fls. 2286, depois de pedido devidamente fundamentado da comissão processante, o Secretário de Estado de Educação Esporte e Lazer e Secretário Controlador-Geral do Estado convalidaram os atos processuais produzidos pela Comissão Processante e prorrogaram por mais 180 dias o prazo para a conclusão dos trabalhos, contados a partir de 13/12/2016, conforme art. 28 do Decreto Nº 522 DE 15/04/2016
.

De mesma forma, sucessivamente, às fls. 3495, a partir de 11/06/2017, fls. 3671 a partir de 08/12/2017, fls. 3942 a partir de 06/06/2018, fls. a partir de 05/06/2018, fls. 5043 a partir de 04/06/2019.

Outrossim, é equivocado o raciocínio da requerente, tendo em vista que esta utiliza texto da Lei n° 12.846/2013 (Id. 58778512 – pag.) e não da norma procedimental reguladora do Estado de Mato Grosso, conforme supracitado.

Além disso, é de se anotar que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa, de forma análoga aos termos da Súmula 592 do STJ, o que não restou evidenciado.

Assim, o excesso de prazo para a finalização do PAR é mera irregularidade, não caracterizadora de nulidade.

Importante ressaltar também que o processo administrativo não atingiu o prazo prescricional, corroborando a mera irregularidade.

Neste sentido, já decidiu também o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE DE DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD. ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA. SANÇÃO PELO RESÍDUO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No caso dos autos,
a sanção administrativa foi aplicada dentro do prazo prescricional
. Logo,
a mora na conclusão de um processo administrativo disciplinar não é capaz de ensejar, por si, nulidade da decisão administrativa consequente.

2. A
utilização de provas emprestadas, desde que regularmente produzida no processo de origem, não acarreta nulidade do processo administrativo
disciplinar por violação do direito ao contraditório e à ampla defesa.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no MS n. 26.852/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/8/2021,
DJe
de 20/8/2021.) (grifo nosso)

Dessa forma, é verificável que o processo foi devidamente instruído de forma legal no âmbito temporal, uma vez que seguiu o preceituado em legislação relevante, bem como oportunizou tempo hábil para instrução de ação complexa.

Pois bem, quanto a alegação da incompetência da CGE instaurar o respectivo processo administrativo, depreendo que, conforme devidamente fundamentado nos próprios autos administrativos (fls. 2313), a competência é definida pelo ente federativo que sofreu o suposto ato de corrupção e não o de origem do recurso.

Veja-se:

É de competência da Justiça estadual processar e julgar agente público estadual acusado de prática de delito de que trata o art. 89 da Lei 8.666/1993, não sendo suficiente para atrair a competência da Justiça Federal a existência de repasse de verbas em decorrência de convênio da União com Estado-membro.

(HC 90.174, rei. pi o ac. min. Menezes Direito, j. 4-12- 2007,
Iª
T, DJE de 14-3-2008
.)=
AI 837.201
AgR
-
segundo, rei
. min. Ricardo Lewandowski, j. 26-11-2013, 2ª T, DJE de 9-12-2013 7.

Em sequência, de leitura da exordial, verifico que a parte mostra interesse em subjugar o mérito da competência administrativa, de forma afrontosa ao princípio da independência dos poderes previsto no art. 2 da Constituição Federal. É cediço, conforme já mencionado, que é vedado ao Poder Judiciário ingressar na análise deste mérito, a fim de apurar a conveniência e oportunidade dos atos da Administração.

Nesse sentido, para que ocorra a intervenção do judiciário é necessária a demonstração de vício e ilegalidade nos atos administrados e, em análise dos autos, entendo que as decisões no referido PAR foram devidamente fundamentadas, inclusive, ao enfrentar os argumentos trazidos por esta via, conforme decisões da comissão processante às fls. 5129 a 5131 e fls. 5172 a 5179.

Doutro modo, verifico que teve o devido parecer da Procuradoria Geral do Estado, identificada pelo n° 002/PGE/2021 (fls. 7870 a 7882), o qual analisou juridicamente o PAR, tendo concluído que “
a participação das pessoas jurídicas requeridas, durante a instrução processual, não se deu apenas formalmente, mas sim efetivamente, conforme indicado a seguir
:” e “
Diante de todo o exposto, após analisar o PAR em comento, manifesto-me, salvo melhor juízo, pelo reconhecimento de sua legalidade, vez que observou o rito procedimental, as garantias da ampla defesa e contraditório e, apresentou, ao final, relatório conclusivo fundamentado, sugerindo a aplicação de sanção razoável e proporcional à gravidade das infrações praticadas, bem como, sugerindo a absolvição daqueles cuja autoria ou materialidade não ficou comprovada
”.

No mais, quanto a impugnação do valor da multa imposta, aponto novamente o acima elencado, quanto a análise da legalidade dos atos administrativos, concluo que o fora feito de forma individualizada, tendo como parâmetro o faturamento bruto de cada empresa no ano anterior à instauração do PAR.

Dessa forma, se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficou constatada a existência de vícios que possam macular o procedimento, não há que se falar em sua nulidade, tampouco da multa nele aplicada ou, ainda, em sua modificação pelo poder judiciário.

Ante todo o exposto, com fulcro no disposto no I, do art. 487, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais em honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as baixas pertinentes.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta a nulidade do Processo Administrativo de Responsabilização
n.°
404084/2020, por alegada violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Argumenta, nesse contexto, que a defesa postulou à CGE a suspensão do procedimento administrativo, asseverando a necessidade de aguardar o pronunciamento judicial a respeito das provas emprestadas, oriundas do processo criminal
n.°
26715-14.2016.8
.
11.0041. Afirma que a CGE entendeu pela desnecessidade de aguardar a finalização do processo judicial, porém deixou de apreciar a alegada ilicitude da prova, a qual deveria aguardar pronunciamento judicial, configurando contradição.

Aduz que não pode a administração aguardar julgamento do processo judicial para aplicar ou não a teoria do fruto da árvore envenenada e, por conseguinte, dar com continuidade ao procedimento administrativo.

Pontua, a esse respeito, que a ilicitude da prova emprestada, que macula todo o procedimento pela teoria do fruto da árvore envenenada, decorre do fato de que a parte recorrente somente foi incluída no processo administrativo por ter um representante em um vídeo no qual, supostamente, reuniram-se empresários do setor de construção.

Alega que referido vídeo corresponde a uma interceptação ambiental obtida irregularmente pelo GAECO, que prestou auxílio, organizou e preparou terceira pessoa com equipamentos daquele órgão para realizar a interceptação, de forma prévia e coordenada, sem a necessária comunicação e autorização judicial.

Salienta, de outra parte, a nulidade do procedimento, asseverando que após o acolhimento da suspeição da comissão processante, os novos membros retomaram o curso do processo administrativo, aproveitando/convalidando todos os atos praticados na fase de instrução pela comissão declarada suspeita, apenas elaborando novo indiciamento e oportunizando às empresas processadas a apresentação/complementação de memoriais.

Nesse ponto, alega que a comissão, no primeiro ato praticado, informou que absolveu diversas empresas, por ausência de elementos probatórios e, ao emitir novo indiciamento com relação aos demais, deixou transparecer que estas já estariam condenadas, gerando continuidade da suspeição. Inclusive, a condenação da parte apelante foi procedida nos mesmos termos do parecer anterior emitido pela comissão declarada suspeita.

Complementa afirmando que embora tenha indicado que adotaria providências para permitir a elucidação dos fatos e regularidade processual, indeferiu o pedido de conversão de julgamento em diligência, para permitir a produção de provas, com a indicação de que caberia à empresa apelante comprovar a sua inocência, violando a regra constitucional do contraditório, da ampla defesa e da imparcialidade.

Apregoa, em continuidade, que compete ao Estado comprovar a culpa dos acusados e não
imputar-lhe
a obrigação de fazer provas para desconstituir o nexo de causalidade.

Consigna, ademais, que a Controladoria Geral do Estado é incompetente para aplicar a sanção administrativa, uma vez que a Lei
n.°
12.846/13 estabelece taxativamente que a competência para promover o processo administrativo envolvendo recurso federal é da Corregedoria-Geral da República, tendo em vista que o recurso empregado é de fonte Federal, atraindo a incidência da Súmula 208, do STF.

Acrescenta que o compartilhamento de provas é ilegal, pois foi praticado por ato da Comissão declarada suspeita e anulada, além de serem unilaterais, sem contraditório e ampla defesa.

Ainda sobre a questão probatória, assevera que o procedimento é nulo, diante da imprescindibilidade de realização de perícia para verificar se houve a execução, ou não, dos objetos contratados pelo ente público, as medições das obras e os respectivos pagamentos.

Enfatiza que a licitação foi realizada de forma regular, com disponibilização do edital para todo o país de forma virtual, demonstrando que o suposto ajuste de que o edital não seria divulgado não existiu e, além disso, a proposta da parte apelante estava abaixo do preço de referência do Estado.

Por essas razões, requer seja o recurso de apelação “
CONHECIDO
e, quando de seu julgamento, seja totalmente
PROVIDO
para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Apelante para anular o Processo Administrativo-PAR nº 404084/2020, por ser de inteira Justiça
” (ID. 298801954).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 298801957).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação de mérito, afirmando que a resolução da questão controvertida não transcende o interesse da parte apelante (ID. 314658358).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

MARIA APARECIDA

FERREIRA FAGO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por E-TAG CONSTRUÇÕES E COMPÉRCIO LTDA - EPP, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de
n.°
1023040-53.2021.8
.
11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Do exame da questão posta, verifica-se que o mérito recursal se cinge à regularidade do procedimento administrativo
n.°
252824/2016 instaurado para apurar conduta supostamente lesiva à Administração Pública Direta e Indireta e a eventual responsabilização das pessoas jurídicas, com base nas sanções previstas na Lei
n.°
8.666/93 e na Lei
n.°
12.846/13.

Com efeito, tratando-se de revisão de ato da Administração Pública, praticado por ocasião de processo administrativo de responsabilização (sancionatório), o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional deve se restringir à análise da legalidade do procedimento. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. Precedentes.

2.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD
restringe-se
ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendodefesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
.

3. No caso, ainda que a lei (art. 159, §1º, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu.

4. Mesmo que assim não fosse, competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão.

5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira.

6. Ordem denegada.

(STJ - MS n. 21.754/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/5/2021,
DJe
de 30/6/2021.
).
(Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A jurisprudência da Terceira Seção desta Corte orienta-se no sentido de que "O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor"
( MS
13.527/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 24/02/2016,
DJe
21/03/2016).

2. A própria redação do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990 é expressa ao afirmar que "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo".

3. O eventual excesso de prazo para conclusão de processo administrativo disciplinar não afronta o princípio da razoabilidade se o prazo foi excedido justificadamente e, como no caso concreto, em grande parte, em atenção a solicitações da própria defesa.

4.
O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante.

5. Situação em que o impetrante alega não haver provas de que tenha exigido propina, não passando toda a acusação contra si de uma farsa montada por empresário, para esquivar-se do pagamento de dívidas com parceiros comerciais. Isso não obstante, o processo administrativo disciplinar pautou-se em amplo acervo probatório, tais como o interrogatório dos acusados, o depoimento dos Policiais Federais envolvidos no flagrante, a juntada de documentos, a oitiva de mais de oito testemunhas e a realização de duas acareações.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, no julgamento do MS 23.442, entendeu que a alegação de flagrante preparado é própria da ação penal e que não tem pertinência na instância administrativa.

7. Segurança denegada”.

(STJ - MS: 14150 DF 2009/0026341-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2016, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
07/10/2016). (grifo nosso).

Dessa maneira, ao Poder Judiciário não incumbe analisar o mérito administrativo, sendo-lhe permitido, em atenção ao Princípio da Separação dos Poderes, ater-se apenas à verificação do respeito aos princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa premissa, a parte apelante defende que o Processo Administrativo de Responsabilização está maculado por vícios insanáveis, por estar baseado em compartilhamento de prova oriunda de processo penal, obtida de forma ilícita, parcialidade da comissão processante e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além da incompetência absoluta da autoridade processante para a aplicação de penalidade, por se tratar de procedimento licitatório cuja fonte de custeio tem origem federal.

Inicialmente, a respeito da competência para a aplicação das sanções administrativas previstas na Lei
n.°
12.846/13, o artigo 8°, estabelece que a instauração e julgamento do processo administrativo de responsabilização caberá à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, atribuindo, no âmbito Federal, a competência concorrente à Controladoria-Geral da União,
in
verbis
:

“Art. 8º A instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e a ampla defesa.

§ 1º A competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a subdelegação.

§ 2º No âmbito do Poder Executivo federal, a Controladoria-Geral da União - CGU terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta Lei, para exame de sua regularidade ou para
corrigir-lhes
o andamento”.

A parte apelante interpreta, por sua vez, que a definição da autoridade máxima de cada poder, para a apuração da responsabilização administrativa, está relacionada à origem dos recursos financeiros relacionados aos atos lesivos, que, no caso, indica ser a União.

Entrementes, a situação posta no procedimento administrativo não está voltada à prestação de contas relacionada à recursos provenientes, ou não, da União, mas, como previsto no
caput
, do artigo 5°, da Lei
n.°
12.846/13, que atentem, inclusive, contra princípios da administração pública, notadamente, da impessoalidade e da moralidade, ao frustrar, mediante ajuste, o caráter competitivo de procedimento licitatório.

Ao se analisar o processado, inquestionável que os atos investigados se relacionam à suposto esquema organizado por um grupo de empresas, com a finalidade de fraudar a realização de procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Mato Grosso, ente federado, portanto, afetado diretamente pela alegada conduta que afronta aos princípios administrativos.

Assim, não se trata de julgamento relacionado ao desvio de verbas sujeitas à prestação de contas a órgão federal, o que afasta a incidência da súmula
n.°
208, do STF, como pretende a parte apelante.

Sobre a alegada suspeição da comissão processante substituta, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a constatação de impedimento ou suspensão dos seus membros exige a manifestação de prévio juízo valorativo. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. OPERAÇÃO DOMICIANO. PROCESSO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. COMPARTILHAMENTO DE PROVA. PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO VIABILIZADO. NEGATIVA DE DOLO. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. No âmbito do processo administrativo disciplinar, não há falar em impedimento de servidor membro da comissão processante ou da autoridade instauradora do procedimento, por terem atuado na operação policial que investigou os fatos na esfera penal, dada a ausência de correspondente vedação legal.
2. A jurisprudência do STJ "perfilha entendimento no sentido de que a constatação de impedimento ou suspeição de membro de Comissão Processante, reclama a comprovação da prolação, no processo administrativo disciplinar, de prévio juízo valorativo quanto às irregularidades imputadas ao Acusado, o que não ocorreu no caso em análise"
( MS

n .
17.815/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/11/2018,
DJe
de 6/2/2019).
3. Outrossim, revela-se patente a ausência da alegada nulidade das atas iniciais de procedimentos disciplinares, em virtude da referência à utilização de instrumentos tecnológicos e da assinatura, pelos membros da comissão, após o horário de expediente. 4. "Segundo consolidado entendimento jurisprudencial desta Corte, não se declara a nulidade do procedimento administrativo disciplinar por falhas formais sem efetiva demonstração de prejuízo à defesa" (MS n. 23.684/MT, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023,
DJe
de 15/5/2023). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é lícito o compartilhamento da prova produzida em ação criminal, devidamente autorizada pelo juízo competente, porquanto "o Supremo Tribunal Federal adota orientação segundo a qual, é possível a utilização, como prova emprestada, de interceptações telefônicas derivadas de processo penal, com autorização judicial, no processo administrativo disciplinar, desde que seja assegurada a garantia do contraditório" ( MS n. 17.815/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/11/2018,
DJe
de 6/2/2019). 6. É
inacolhível
, em sede de mandado de segurança, a tese de negativa de dolo ou da prática da própria conduta infratora dos deveres funcionais, como reconhece, pacificamente, a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes: MS n. 27 .876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023,
DJe
de 29/5/2023;
AgInt
no MS n. 28.472/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023,
DJe
de 31/3/2023.7. Ordem denegada”.

(STJ - MS: 25889 DF 2020/0073311-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
15/08/2023). (Grifo nosso).

Dessume-se dos autos que diferentemente da primeira comissão processante, a qual foi reconhecida como suspeita pela autoridade competente e, na sequência, substituída, a parte apelante não comprovou a existência de expressa manifestação de prévio juízo de valor por parte dos membros da comissão que elaborou os relatórios conclusivos que ensejou a penalidade administrativa.

Referidos fatos, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, devem ser demonstrados pela parte que os alega, porquanto se trata de direito constitutivo do direito do autor. Todavia, nenhuma prova foi indicada nesse sentido, senão a alegação genérica da parte apelante de que os membros da comissão absolveram sumariamente alguns investigados, circunstância que, efetivamente, não evidencia condenação prévia daqueles contra os quais segue a apuração.

A conclusão da parte apelante, que subsidia suas alegações, ademais, não encontra qualquer respaldo jurídico, mormente diante da previsão de julgamento parcial de mérito prevista no Código de Processo Civil e da absolvição sumária prevista no Código de Processo Penal, sem prejuízo da continuidade da ação, seja em relação às demais matérias/fatos ou partes, quando se trata de litisconsórcio.

Igualmente não prospera a alegação de cerceamento de defesa, com base no indeferimento de provas, quando devidamente motivado, notadamente quando não demonstrada a sua pertinência ao caso concreto (provas desnecessárias ou protelatórias).

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE QUESTÃO OMITIDA NA DECISÃO RECORRIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEFERIMENTO MOTIVADO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO DESVIO FUNCIONAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVAMENTO DA SANÇÃO PELA AUTORIDADE JULGADORA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO OU A PARECERES JURÍDICOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - E incabível a interposição de agravo interno para análise de eventual omissão da decisão agravada, sendo os embargos de declaração a via adequada para tal objetivo. IV -
O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento esposado por esta Corte segundo o qual não acarreta nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação idônea nesse sentido, como ocorreu na espécie
.V - In
casu
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que concluiu estarem configuradas as infrações disciplinares, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.VI - Ao decidir o processo administrativo disciplinar, a autoridade julgadora não está vinculada às conclusões do relatório final da comissão disciplinar ou de pareceres jurídicos, podendo deles divergir, fundamentadamente, como verificado no caso em exame. VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno parcialmente conhecido e improvido”.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1967758 RS 2021/0326931-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 24/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2023).

A prova indeferida, na hipótese, consiste no requerimento de requisição de documentos ao Secretário de Estado de Educação, relacionada à vistoria da obra, medição, quitação de valores do contrato
n.°
009/2015 e decisão, mencionada pela mídia, sobre rescisão contratual, além de realização de perícia para aferir se houve, ou não, a execução dos objetos contratados pelo Estado (ID. 298801922 – pág. 51/54).

Por sua vez, tais providências foram justificadamente indeferidas pela comissão processante, que as considerou impertinentes ao caso concreto, salientando que o objeto em discussão não estaria relacionado ao atendimento ou não dos termos contratuais, mas de burla ao procedimento licitatório, por meio de simulação de concorrência. (ID. 298801922 – pág. 65/67).

Logo, tratando-se de ato devidamente motivado, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas e diligências impertinentes, notadamente por se tratar de ato e mérito administrativo.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DEMISSÃO - CONTROLE JUDICIAL QUE SE LIMITA AOS ASPECTOS FORMAIS DO ATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICAÇÃO - SUPOSTA NÃO SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO LEGAL - NÃO COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. - Ao Poder Judiciário cabe tão somente o controle da legalidade formal dos atos administrativos, sendo vedada qualquer incursão no mérito da decisão da autoridade administrativa, sob pena de usurpação da competência de autogestão do Poder Executivo -
A autoridade julgadora do processo administrativo tem a prerrogativa de livre apreciação das provas, podendo, portanto, indeferir a produção daquelas que entender inúteis ao deslinde da controvérsia, desde que o faça de forma fundamentada - Uma vez que o indeferimento da prova solicitada no processo administrativo foi devidamente motivado, não há de se falar em ilegalidade ou cerceamento de defesa
- Hipótese em que a suposta não subsunção da conduta ao tipo legal não foi alegada de forma específica como matéria de defesa no processo administrativo, tampouco foi comprovada na esfera judicial - Não havendo qualquer ilegalidade na decisão que determinou a demissão do servidor, está correta a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração - Recurso desprovido”.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00314071220108130624, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 01/03/2024, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2024). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE - Mandado de segurança – Alegação do impetrante de que estaria sendo ceifado seu direito à ampla defesa, pelo indeferimento injustificado de produção de provas em apuratório administrativo a que responde – Pretensão da antecipação dos efeitos da tutela, em urgência, para suspensão imediata do trâmite do processo disciplinar, até a decisão de mérito do writ, sem se encerrar a instrução probatória, para preservar o direito à ampla defesa e ao contraditório, de modo a ser observada a produção integral de provas requerida pela defesa do impetrante, bem como da procedência da ação, com a concessão da segurança, convolando-se a medida antecipatória de tutela ou determinando-se a anulação de todos os possíveis atos processuais subsequentes àqueles designados para oitiva de testemunhas e interrogatório - Sentença denegatória da segurança – Inconformismo do impetrante.
Negativa de produção de prova em processo administrativo disciplinar - Procedimento administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa - Não acarreta nulidade do processo administrativo disciplinar, por cerceamento de defesa, o indeferimento idoneamente motivado de produção de provas e diligências impertinentes, desnecessárias ou protelatórias - Ato e mérito administrativo
- Ao Poder Judiciário é vedado apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito dos atos administrativos - Limita-se o controle jurisdicional, nos casos concretos, ao exame da legalidade do ato ou da atividade administrativa. Inexistência de direito líquido e certo do impetrante/apelante. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que denegou a segurança, mantida – Recurso de apelação do impetrante, improvido”.

(TJ-SP - AC: 10013639520198260080 SP 1001363-95.2019.8.26 .0080, Relator.: Marcelo L
Theodósio
, Data de Julgamento: 08/04/2021, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/04/2021). (Grifo nosso).

Para mais, incabível a sustentada nulidade do procedimento administrativo, diante do aproveitamento dos atos instrutórios pela comissão substituta, após a declaração de suspeição dos membros da comissão inicial.

É sabido, nesse contexto, que a declaração de nulidade de atos administrativos deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem ainda pelos princípios do aproveitamento dos atos administrativos, atentando-se, pontualmente às medidas eivadas de vícios e aos estritos efeitos dela emanados.

E foi exatamente essa a postura da administração pública, no caso, porquanto, ao reconhecer a suspeição da comissão processante, anulou os atos decisórios maculados, notadamente a partir do momento em que procederam, os seus membros, ao prévio juízo de valor.

Além disso, ao se aproveitar os atos instrutórios, em procedimento que envolve dezenas de empresas, diversas testemunhas e milhares de páginas de provas documentais, a administração pautou pela economia processual, na medida em que a repetição de todos os atos importaria, desnecessariamente, em mais custos e lapso temporal prolongado.

No que concerne à utilização de prova emprestada no processo administrativo, é assente a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à sua admissibilidade, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme inteligência da Súmula
n.°
591: “
É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa
”. (SÚMULA 591, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017,
DJe
18/09/2017).

Para tanto, imprescindível a sua produção de forma legítima e regular, além da autorização do juízo criminal para o compartilhamento das provas produzidas no inquérito policial e na ação penal, em atenção ao disposto no artigo 5°, inciso LVI, da Constituição Federal, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE
n.°
1316369/DF, em repercussão geral (Tema
n.°
1238), firmando a tese de que “
São inadmissíveis, em processos administrativos de qualquer espécie, provas consideradas ilícitas pelo Poder Judiciário
”.

No pressuposto fático, da análise dos documentos que instruem a ação, notadamente o PAR
n.°
252824/2016, constata-se que o juízo criminal deferiu o compartilhamento das provas, conforme solicitado pelo Presidente da Comissão do Processo Administrativo de Responsabilização da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso (ID. 298801875 – pág. 67/72).

Igualmente, verifica-se que as provas oriundas do processo criminal, que motivaram a instauração do PAR em questão, estiveram disponíveis às partes desde o início das investigações, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, tanto que foram impugnadas desde a defesa prévia pela parte apelante e outras empresas investigadas.

De outra parte
,
pende o litígio quanto à legitimidade da prova emprestada, a qual a parte apelante afirma que foi obtida com violação às normas constitucionais e legais, afirmando que as gravações de áudio e vídeo realizadas na fase investigativa, não foram antecedidas da devida autorização judicial.

Nessa linha argumentativa, revela notar que a valoração da prova não é cabível ao Poder Judiciário, conforme já ressaltado anteriormente, quando do exame de procedimentos administrativos. Todavia, inquestionável que a sua legalidade não pode ser desconsiderada pelo julgador.

In
casu
, observa-se que a prova questionada consiste na gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, no caso o Sr. José Carlos Pena da Silva, que instruiu o Procedimento Investigatório
n.°
07/2015/GAECO, o qual subsidiou o oferecimento de denúncia no processo
n.°
0012930-82.2016.811.0042, em desfavor de 22 (vinte e duas) pessoas, dentre eles os sócios da parte apelante, como incursos nas penas do artigo 4°, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Lei
n.°
8.137/90, artigo 2°,
caput
, e § 4°, inciso II, da Lei
n.°
12.850/13, artigo 90,
caput,
da Lei
n.°
8.666/93, por nove vezes, em continuidade delitiva, e também na forma tentada, ação que foi posteriormente desmembrada para o processo
n.°
0026715-14.2016.811.0042.

Como cediço, a escuta ambiental, realizada por um dos interlocutores,
primo ictu
oculi
, quando não protegida por um sigilo legal, é considerada prova válida, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, situação que prescinde de prévia autorização judicial. Confira-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. GRAVAÇÃO AMBIENTAL POR INTERLOCUTOR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. VOLUNTARIEDADE E ESPONTANEIDADE. DISTINÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. No caso concreto, a investigação foi precedida por diligências empreendidas com o fim de apurar a fidedignidade das informações apócrifas, cumprindo as balizas definidas pela Suprema Corte no Habeas Corpus nº 109 .598, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
de 26.4 .2016. 3. No Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 583.937 a Corte firmou a tese de que: “É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”, guiada pela premissa de que “quem revela conversa da qual foi partícipe, como emissor ou receptor, não intercepta, apenas dispõe do que também é seu e, portanto, não subtrai, como se fora terceiro, o sigilo à comunicação (...). 4. A espontaneidade do interlocutor responsável pela gravação ambiental não é requisito de validade do aludido meio de prova, sendo a atuação voluntária (mas não necessariamente espontânea) do agente suficiente para garantir sua integridade. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 141157
AgR
, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019).

(STF -
AgR
HC: 141157 PE - PERNAMBUCO 0001930-71 .2017.1.00.0000, Relator.:
Min .
ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/11/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-274 11-12-2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA POR CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E PECULATO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES. LEGALIDADE. VIOLAÇÃO DO SIGILO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem jurisprudência pacífica no sentido de que é lícita a gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores, com o objetivo de preservar-se diante de atuação desvirtuada da legalidade, prescindindo, inclusive, de autorização judicial. Precedentes. II - A gravação de diálogo pelo cliente com seu advogado, para defesa de direito próprio, não configura prova ilícita ou violação ao sigilo profissional. Precedentes. III - Na hipótese, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para determinar a manutenção da gravação realizada pela corré do agravante que estão em sintonia com o entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência é consolidada no sentido de que é possível a utilização de gravação ambiental feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro para fins de defesa, como ocorre no presente caso, onde Érica, na condição de advogada do agravante, procedeu à gravação com escopo de utilização em sua defesa, não havendo que se falar em nulidade por este fundamento. IV - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido”.

(STJ -
AgRg
no RHC: 151333 SE 2021/0244804-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 26/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. ESCUTA AMBIENTAL EFETUADA POR UM DOS INTERLOCUTORES DO DIÁLOGO SEM A CIÊNCIA DOS DEMAIS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1 .
No caso, o entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que é lícita a prova obtida a partir de gravação ambiental feita por um dos interlocutores do diálogo sem a ciência dos demais, uma vez que "não há nos autos prova a indicar ter a vítima agido sem a vontade livre e consciente de realizar a gravação, depois de, somente, ter sido orientada pela Corregedoria da Polícia Civil a assim proceder.". Precedentes.
2 .
Agravo regimental desprovido”.

(STJ -
AgRg
no HC: 787327 SP 2022/0378151-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023).

Na hipótese, porém, a parte apelante apregoa que a produção da prova não foi realizada isoladamente por um dos interlocutores, asseverando que a sua obtenção teve a colaboração e influência direta do GAECO, que não apenas teria instruído o interlocutor, como lhe forneceu os equipamentos necessários para realizar a escuta, circunstância que enquadraria o indivíduo como um agente infiltrado e, por isso, não se trataria de uma escuta, mas de verdadeira interceptação.

Tal premissa, a
prima facie
, coloca em choque o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto a desnecessidade de voluntariedade do agente, com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a participação do Ministério Público, no caso o GAECO, na produção da prova, atrai e imprescindibilidade da autorização judicial para a realização do ato. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PECULATO. GRAVAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES SOB A ÉGIDE DA LEI
N .
9.034/95 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.217/2001). PARTICIPAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR. FORNECIMENTO DE APARATO DE GRAVAÇÃO. ILICITUDE DA PROVA. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR. 1. A gravação realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, não protegida por um sigilo legal (QO no
Inq
. n. 2116, Supremo Tribunal Federal) é prova válida. Trata-se de hipótese pacífica na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, pois se considera que os interlocutores podem, em depoimento pessoal ou em testemunho, revelar o teor dos diálogos. 2. A produção da prova obtida com colaboração de órgão estatal deve observar as fórmulas legais, tendo em conta a contenção da atuação estatal, cingindo-o, por princípio, às fórmulas do devido processo legal. Ao permitir a cooperação de órgão de persecução, a jurisprudência pode encorajar atuação abusiva, violadora de direitos e garantias do cidadão, até porque sempre vai pairar a dúvida se a iniciativa da gravação partiu da própria parte envolvida ou do órgão estatal envolvido. 3. A participação do Ministério Público na produção da prova, fornecendo equipamento, aproxima o agente particular de um agente colaborador ou de um agente infiltrado e, consequentemente, de suas restrições. 4. A participação da polícia ou do Ministério Público na produção da prova exerce a atração dos marcos legais, que, no caso, exigiam, repito, "circunstanciada autorização judicial". Não obtida a chancela do Poder Judiciário, opera a regra de exclusão, pois a prova em questão é ilícita. 5. Agravo regimental provido”.

(STJ -
AgRg
no RHC: 150343 GO 2021/0217561-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023).

No cotejo dos autos, perfaz curial salientar que essa discussão a respeito da alegada ilicitude da prova obtida na investigação criminal, que motivou o processo criminal e constitui basilar para a instauração e condenação na via administrativa, é uma das teses defensivas suscitadas nos processos
n.°
0012930-82.2016.811.0042 e
n.°
0026715-14.2016.811.0042, pendente de julgamento e apreciação pelo juízo criminal.

Demais disso, conquanto relevante e baseada em argumentos plausíveis, conclui-se que sua validação não compete à esfera cível, mormente na revisão de atos administrativos, como na espécie.

Todavia, não se mostra razoável afastar o questionamento apresentado pela parte apelante, desde a via administrativa, sob tal fundamento, mantendo-se, por conseguinte, eventual efeito sancionatório, exclusivamente com base na independência das instâncias administrativa e penal.

A circunstância revela, portanto, a aplicabilidade da teoria admitida pelo Superior Tribunal de Justiça da independência mitigada, segundo a qual, a discricionariedade administrativa, no poder sancionatório, é afastada pela manifestação, em instância penal, de inexistência material do fato ou pela negativa de autoria do agente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INDEPENDÊNCIA MITIGADA DAS INSTÂNCIAS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa quando restar proclamada a inexistência do fato ou de autoria. 2. Embora não se possa negar a independência entre as esferas - segundo a qual, em tese, admite-se repercussão da absolvição penal nas demais instâncias apenas nos casos de inexistência material ou de negativa de autoria -, não há como ser mantida a incoerência de se ter o mesmo fato por não provado na esfera criminal e por provado na esfera administrativa. Precedente. 3. Em hipóteses como a dos autos, em que o único fato que motivou a penalidade administrativa resultou em absolvição no âmbito criminal, ainda que por ausência de provas, a autonomia das esferas há que ceder espaço à coerência que deve existir entre as decisões sancionatórias. 4. Agravo regimental provido a fim de determinar o cancelamento da falta grave apurada no Procedimento Administrativo Disciplinar
n .
41/2017 (E-21/934137/2011) e de todos os efeitos dela decorrentes”.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 601533 SP 2020/0189962-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2021).

Nessa conjectura, consigna-se que, a despeito da inexistência de pronunciamento judicial penal, o que, sob juízo não exauriente, afastaria qualquer mitigação da independência e, por conseguinte, qualquer impedimento à sanção administrativa, no caso, como dito, questiona-se a validade da prova elementar, a qual, se invalidada por aquele juízo, consequentemente impedirá a incidência de penalidades administrativas em procedimentos nela subsidiados. Trata-se da incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Demais disso, o artigo 20, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, incluído pela Lei
n.°
13.655/18, enfatiza que “
Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão
”.

Sob essa linha de intelecção, a aplicação da sanção, considerando a plausibilidade de eventual declaração de nulidade da prova pelo juízo criminal, pode ensejar danos irreversíveis à parte apelante, isso porque, ainda que os efeitos pecuniários da pena sejam, posteriormente, afastados em caso de reconhecimento de ilicitude da gravação ambiental, a declaração de idoneidade da empresa produz efeitos imediatos, possivelmente imensuráveis e de difícil, senão impossível reparação.

Dessa maneira, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, alinhado à necessidade de observância, pela administração, das consequências jurídicas de suas decisões, conclui-se que a incidência da mitigação da independência entre as esferas, no caso posto, é medida essencial para a preservação das garantias do devido processo legal, o que impõe o reconhecimento da nulidade da decisão administrativa, a fim de que o Processo Administrativo de Responsabilização permaneça suspenso até que seja dirimida a questão da legitimidade da prova no âmbito penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para reformar a sentença, a fim de declarar a nulidade tão somente da decisão final proferida pelo Secretário Controlador-Geral do Estado e Secretário de Estado de Educação no PAR
n.°
252824/16 e, consequentemente, determinar o sobrestamento do referido procedimento, em atenção à excepcional mitigação da independência entre a esfera administrativa e criminal, até que sobrevenha julgamento definitivo a respeito da licitude, ou não, da prova emprestada (gravação ambiental), que motivou a instauração do processo administrativo.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Concordo com a linha de argumentação desenvolvida no voto da e. Relatora, porém tenho dúvida em relação à conclusão. Adianto que pedirei vista dos autos, mas antecipo o ponto da minha dúvida.

O caso envolve uma
prova emprestada
(escuta ambiental, supostamente com participação do GAECO) de um processo criminal para um processo de apuração de responsabilidade administrativa (CGE). A
validade dessa prova
está pendente de apuração na instância criminal.

A e. Relatora sugere que a decisão criminal se reflete nesta, propondo a anulação da decisão administrativa desde logo.

Minha discordância é que não me parece ser o caso de
anular a decisão administrativa

neste momento. O mais adequado é reconhecermos a
prejudicialidade externa
e determinarmos, na forma do Código de Processo Civil, a
suspensão do processo
e o julgamento do recurso até que a instância criminal delibere sobre a
licitude da prova
.

Se a prova for considerada ilícita, a anulação será o passo seguinte. Contudo, se for reconhecida a licitude, a anulação desde logo seria
contraproducente

para a administração.

Dessa forma,
peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(2
ª

VOGAL
)
:

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
E-TAG Construções e Comércio Ltda. – EPP
, contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo de Responsabilização – PAR n. 404084/2020, instaurado pela Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso, com fundamento na Lei n. 12.846/2013.

A parte apelante sustenta, em síntese, a nulidade do processo administrativo, em razão de: i) utilização de prova emprestada oriunda do processo criminal n. 0026715-14.2016.8
.
11.0042, alegadamente obtida de forma ilícita, por meio de interceptação ambiental supostamente preparada pelo GAECO, sem autorização judicial;
ii
) ausência de contraditório e ampla defesa na produção e valoração dessa prova;
iii
) vícios de suspeição na comissão processante original e eventual contaminação da nova comissão;
iv
) indeferimento indevido de diligências e cerceamento de defesa; e v) incompetência da autoridade estadual para apurar atos envolvendo recursos federais.

O Ministério Público deixou de se manifestar quanto ao mérito, afirmando não haver interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

Peço vênia à eminente Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, cujo voto revela cuidadosa análise técnico-jurídica, com a qual, em grande parte, comungo, especialmente quanto: i) à competência da CGE para apuração dos atos imputados;
ii
) à ausência de vícios formais que, por si sós, comprometam a regularidade procedimental; e
iii
) à possibilidade, em tese, de utilização de prova emprestada em processo administrativo, desde que haja autorização judicial e sejam resguardadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, conforme a Súmula n. 591 do STJ.

De fato, o voto condutor realiza distinções adequadas entre os limites do controle judicial sobre atos administrativos e a independência entre as instâncias, além de destacar a jurisprudência dominante que reconhece a validade de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem necessidade de autorização judicial prévia, desde que inexista envolvimento direto de agentes estatais.

Ocorre que, no caso específico, paira dúvida relevante e concreta quanto à licitude da prova emprestada, pois se alega que o GAECO teria participado ativamente da preparação da gravação ambiental, o que poderia descaracterizar simples captação unilateral e configurar interceptação ambiental controlada, dependente, portanto, de autorização judicial – questão
esta
ainda sob análise no juízo criminal.

A controvérsia acerca dessa prova é substancial e permanece pendente de julgamento definitivo na esfera penal. Trata-se, justamente, da mesma prova que fundamenta a instauração e a decisão sancionatória do PAR n. 404084/2020, cuja validade pode ser estruturalmente comprometida, caso se reconheça sua ilicitude no processo penal.

Assim, conquanto reconheça a aplicação do princípio da mitigação da independência entre as instâncias em casos específicos, entendo ser prematuro e arriscado validar ou invalidar o ato administrativo com base em prova cuja licitude ainda está sendo debatida na esfera criminal, sob pena de decisões contraditórias ou mesmo
inócuas
.

Dessa constatação, extraio consequência jurídica diversa daquela proposta pela Ilustre Relatora. Com efeito, entendo que não se deve, neste momento, anular a decisão administrativa, sob pena de antecipação de juízo sobre questão pendente na esfera criminal.

Nessa linha, reputo mais proporcional e prudente aplicar ao caso a técnica da suspensão processual por prejudicial externa, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, até que o juízo criminal se manifeste definitivamente acerca da validade da prova que fundamenta o PAR.

Tal solução harmoniza-se com o princípio da segurança jurídica, evitando possíveis decisões incongruentes entre as esferas penal e cível.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
a eminente Relatora quanto à análise da regularidade formal do processo administrativo, entretanto,
DIVIRJO
quanto ao desfecho, por entender prematuro o julgamento do recurso, em razão da pendência de análise acerca da legitimidade da prova emprestada (ora questionada pelo apelante), a ser dirimida pelo juízo criminal.

Assim, voto pela
suspensão do presente feito, em razão de prejudicial externa
, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vênia a e. Relatora, para acompanhar o voto da
divergência
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Retifico o meu voto para aderir ao voto do Des.
Deosdete
Cruz Júnior.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025